Tribunal: STF
Processo: HC 68650
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-06
Data de publicação: 1991-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. NÃO CABE, EM HABEAS
CORPUS, REEXAMINAR FATOS E PROVAS, A FIM DE OBTER EVENTUAL ILAÇÃO
NO SENTIDO DE O PACIENTE NÃO TER CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA
DO BEM ADQUIRIDO. A PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE SITUOU-SE ACIMA DO
MINIMO, MAS DENTRO DOS LIMITES LEGAIS, SENDO MOTIVADA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL QUE NÃO OCORRE, NA
ESPÉCIE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.